Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Processo : 0721613-68.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da r. decisão[1] que indeferiu a tutela de urgência, a qual objetiva a consignação em pagamento das parcelas de IPTU dos imóveis que a Igreja ocupa na condição de locatária, nos seguintes termos: [...] diferentemente do sustentado pela requerente, a imunidade tributária apenas beneficia a entidade religiosa quando esta figurar na qualidade de contribuinte do imposto. In casu, sendo o fato gerador do IPTU a propriedade, e figurando a requerente na qualidade de locatária dos imóveis sobre os quais recai a exação tributária, não há que se invocar a aplicação do artigo 150, inciso VI, alínea b, da CF, para o fim de se exonerar do pagamento de encargo que lhe foi atribuído por força de disposição contratual. Como se sabe, a estipulação contratual estabelecida entre locador e locatório não poder ser oposta contra a Fazenda Pública, por força do disposto no artigo 123 do Código Tributário Nacional [...] A agravante sustenta estar amparada pela imunidade tributária, ainda que figure como locatária dos imóveis. Alega sua boa-fé ao requerer o depósito em juízo dos valores devidos à título de IPTU, bem como discorre sobre o prejuízo advindo da não consignação da quantia em comento, apontando a lentidão e o deságio no pagamento mediante precatório. Requer o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma do decisum para determinar o depósito das parcelas de IPTU em juízo. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito. No caso, a Igreja não é proprietária, mas sim locatária do imóvel, razão pela qual não se estende a imunidade prevista no art. 150, inc. VI, "b", da CF. Confira-se o seguinte aresto: COBRANÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLO RELIGIOSO. PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO DO ENCARGO. MULTA ART. 538 CPC. EXCLUSÃO. DIREITO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1.O descumprimento contratual, pelo não pagamento das obrigações mensais, autoriza o ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de encargos locatícios (Lei 12.11209 art. 62). 2.A prova do pagamento dos aluguéis pleiteados na inicial cabe ao locatário (CPC 333 II). 3.A Igreja, na qualidade de locatária do imóvel, deve arcar com o IPTU previsto no contrato de locação, tendo em vista que não faz jus à imunidade tributária sobre imóvel que não é de sua propriedade. 4.Em atenção ao princípio da sucumbência, cabe à parte que sucumbiu na lide o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 5.Para aplicação da multa prevista no artigo 538, parágrafo único, deve ser caracterizado o intuito protelatório dos embargos de declaração. 6.Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. (APC 2013.01.1.028500-9, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, julgado em 14/5/2014, DJe 19/5/2014. Negritado) Sendo o proprietário sujeito passivo do imposto, não vincula o Fisco o seu possível deslocamento para o inquilino, consoante art. 123 do CTN, in verbis: Art. 123. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Ademais, conforme o enunciado da súmula n.o 614 do Supremo Tribunal Federal “O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos.”. Enfim, como é indispensável, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17505752